Tribunal: TJMT
Processo: 1009488-13.2020.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009488-13.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE CORREA VIEIRA - CPF: 046.610.721-89 (APELADO), BRENO LOIOLA DE CARVALHO - CPF: 058.997.361-43 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - COBRANÇA DE DÍVIDA DE FORMA VEXATÓRIA - ENVIO DE
E-MAIL
NO LOCAL DO TRABALHO - ATO ILÍCITO COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso em apreço, as provas produzidas nos autos foram suficientes à comprovação da ocorrência de cobrança vexatória do débito, através dos
e-mails
remetidos à caixa postal da empresa onde o consumidor trabalha, envolvendo terceiros estranhos à relação contratual, comprovando a ofensa ao
caput
do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

3. Consoante entendimento jurisprudencial, trata-se de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, na esteira do posicionamento assente no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência” n.º
1009488-13.2020.8.11.0055,
movida em seu desfavor por
PAULO HENRIQUE CORREA VIEIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a tutela de urgência deferida; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir da data da prolação da sentença (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ); bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “a
parte Recorrida não contatou nenhum destes canais a fim de tentar solucionar a questão pelas vias administrativas, informando o suposto ocorrido com fito de tentar a retificação do contrato
”, alegando não haver motivos para a indenização pleiteada, visto que litiga desnecessariamente em franca agressão ao princípio da boa-fé objetiva e processual.

Pugna pela inépcia da Petição Inicial, expondo que a parte apelada deixou de anexar ao feito as provas capazes de comprovar suas alegações, na medida em que não comprovam a existência de ligações bem como do acesso de terceiros ao seu
e-mail
pessoal.

Aduz a apelante que, por não ter o apelado comprovado o conteúdo vexatório dos
e-mails
, os fatos narrados não ensejam indenização a título de danos morais, querendo seja afastada a condenação e, em caso de manutenção da fixação de indenização por danos morais, pugna pela redução do valor arbitrado pelo juízo de origem.

Por fim, pugnando pelo provimento da apelação interposta, requer a apelante sejam invertidos os ônus sucumbenciais.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, impugna os argumentos ventilados pela apelante pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência” n.º 1009488-13.2020.8.11.0055, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a tutela de urgência deferida; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir da data da prolação da sentença (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ); bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser correntista da instituição bancária ré, gozando de diversas vantagens oferecidas, como crédito rotativo, cheque especial, cartão de crédito, entre outros.

Menciona ter sido severamente prejudicado pelos efeitos negativos da Covid-19, notadamente pelo fato de que a empresa em que trabalha ficou fechada por algumas semanas em razão do fechamento compulsório do comércio local. Aduz ter tido redução em seu salário fazendo com que não tivesse condições financeiras de saldar o limite do cheque especial bem como empréstimo pessoal mantido com a ré.

Assim, expõe o autor que, diante de sua inadimplência, foi surpreendido com inúmeros
e-mails
de cobrança encaminhados ao endereço eletrônico utilizado em seu serviço, qual seja,
loja44@caiado.com.br
e, por se tratar de
e-mail
compartilhado, todos os vendedores que trabalham na mesma loja tiveram acesso ao conteúdo das mensagens.

Assim, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de que seja indenizado pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos elencados na exordial, exarando que “
é fato notório que o endereço eletrônico nominado de loja44@caiado.com.br não se trata de e-mail pessoal do autor, mas sim do seu local de trabalho
”. Diante disso, entendeu “
que a cobrança da dívida via correio eletrônico, de modo desmedido, ao e-mail do local de trabalho do autor, na tentativa de coagir a efetivar o pagamento do débito em aberto, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, tornando-se um transtorno capaz de gerar sofrimento indenizável
” (id. 106280531 - Pág. 5).

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ademais, como bem mencionado pelo Juízo
a quo
, “
no que tange à preliminar de inépcia da inicial, verifico que esta se confunde com o mérito da demanda, eis fundada na ausência de provas capazes de comprovar as alegações da parte autora
”.

No que tange à alegação acerca da ausência de comprovação de reclamação prévia, melhor sorte não assiste à apelante, eis que a inexistência de reclamação prévia pela via administrativa não obsta o direito da parte autora de buscar a tutela jurisdicional.

Ainda, ao caso, importa mencionar que, havendo débito junto à instituição bancária, é certo que pode haver cobrança da dívida contra o devedor. Assim a cobrança de débito é ato lícito, e está protegido pela excludente do exercício regular de direito, constante no inciso I do artigo 188 do Código Civil. Contudo, o excesso na atividade de cobrança passa a representar o ilícito civil - abuso de direito - conforme dispõe o artigo 187 do mesmo código.

Isto porque, a cobrança do credor não pode expor o devedor ao constrangimento, ou colocá-lo em situação ridícula ou embaraçosa, ou mesmo sofrer qualquer tipo de ameaça física ou moral. E, nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor possui o ilícito tipificado no
caput
de seu artigo 42, a saber:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

No caso, não está em discussão a dívida contraída junto à instituição bancária, que o autor não nega, mas sim, o modo em que a dívida está sendo cobrada, de forma abusiva.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que anexou cópias de e-mails das cobranças vexatórias no seu local de trabalho (id. 106271736), bem como que tal infortúnio passou a prejudica-lo perante à empresa em que labora (id 106271737), fatos incontroversos.

Ademais, o Juízo
a quo
, muito bem analisou o conjunto probatório colacionados aos autos, e dos quais concluiu o abuso da instituição bancária pelo constrangimento vexatório do consumidor nas cobranças, que deu publicidade desnecessária sobre a dívida em aberto aos seus colegas de trabalho.

No caso concreto, as provas produzidas nos autos, foram suficientes à comprovação da ocorrência de cobrança vexatória do débito, através dos e-mails remetidos à caixa postal da empresa onde o autor trabalha, envolvendo terceiros estranhos à relação contratual. Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA DE DÍVIDA
-
VEXATÓRIA
-
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA LOCAL DE TRABALHO
- ÔNUS DA PROVA - APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC -
ATO ILÍCITO
-
ART. 42, CAPUT, DO CDC
-
COMPROVADO
- DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - MINORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato
(
STJ AgRg no Ag 1365711/RS
). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJMT - N.U 0009960-52.2015.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA VEXATÓRIA DO DÉBITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
.
ENVIO DE E-MAIL NO LOCAL DO TRABALHO
. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 16.000,00. 1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Global Teleatendimento e Teleserviços de Cobranças Ltda. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa não merece acolhimento, porquanto, atuando como preposta da primeira requerida (BV FINANCEIRA), responde por eventuais excessos na cobrança da dívida do cartão de crédito, haja vista, que o objeto da presente ação é justamente a forma vexatória em que era realizada a referida cobrança. Dessa forma, a empresa GLOBAL TELEATENDIMENTO responde solidariamente com a instituição financeira. Rejeito a preliminar. 2. Do Dano Moral. No caso, não está em discussão a dívida contraída junto ao cartão de crédito, que o autor não nega,
mas sim, a forma em que a dívida está sendo cobrada de forma abusiva no seu local de trabalho, fato incontroverso
. 3.
No caso concreto, as provas produzidas nos autos, foram suficientes à comprovação da ocorrência de cobrança vexatória do débito, através dos e-mails remetidos à caixa postal da empresa onde o autor trabalha, envolvendo terceiros estranhos à relação contratual, comprovando a ofensa ao art. 42, caput, do CDC
. 4.
Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, na esteira do posicionamento assente no STJ e nesta Corte
. 5. Quanto ao valor indenizatório, ambas as partes recorreram: o autor pretende sua majoração e as empresas rés sua redução. Na mensuração do quantum do dano moral, deve-se buscar sempre a almejada reparação integral e a devolução das partes ao status quo ante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, tais como a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato. 6. O valor indenizatório fixado pela Magistrada (R$ 6.500,00) mostrou-se inadequado e insuficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pela demandante, não atendendo ao caráter repressivo e pedagógico da indenização. 7. Na ausência de fórmula expressa, o valor da indenização deve se mostrar adequado e representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma forma, o sofrimento impingido e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato. No caso em tela, tendo em vista a condição social das partes, a gravidade do fato, pois se trata de pessoa que trabalha como gerente de vendas, possuindo renda bruta mensal de R$ 9.280,30, e sofreu cobrança vexatória pela empresa de cobrança, que deu publicidade desnecessária sobre a dívida em aberto aos seus colegas de trabalho, o que configurou o ilícito, deve ser valorizado na fixação do quantum indenizatório. Levando em conta tais circunstâncias, tenho que o valor de R$ 16.000,00 é adequado e suficiente para compensar prejuízo imaterial sofrido pela demandante, a par de atender ao caráter repressivo e pedagógico da indenização, além de conformar-se com os parâmetros adotados pela Câmara, bem atendendo ao duplo objetivo a que a reparação se destina. REJEITARAM A PRELIMINAR. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS RÉS, E DERAM PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DO AUTOR. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70075007716, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Julgado em: 31-10-2017)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a cobrança vexatória do débito por meio de envio de
e-mail
ao local do trabalho, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022